Tribunal: TJSP
Processo: 1001169-20.2021.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – QUERELA NULLITATIS.
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, incisos II e III do Código de Processo Civil e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por se tratar de demanda visando à rediscussão de matéria devidamente examinada em sede de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – QUERELA NULLITATIS.
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, incisos II e III do Código de Processo Civil e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por se tratar de demanda visando à rediscussão de matéria devidamente examinada em sede de recurso de apelação e de agravo de instrumento interpostos nos autos da ação civil pública ambiental no 0001335-55.2010.8.26.0244.
2. "Querela Nullitatis" ajuizada a pretexto de litisconsórcio passivo necessário de todos os proprietários de quiosques, que não foram citados – alegação, todavia, expressamente repelida em agravo de instrumento interposto de decisão liminar naqueles autos. Sentença e V. Acórdão que, ademais, não compeliram a Municipalidade a demolir as construções, mas sim em instaurar procedimentos administrativos para analisar a situação de cada um e, somente na hipótese de irregularidade ambiental, adotar providências correspondentes. Sentença mantida.
Recurso desprovido.